Tribunal: TJBA
Processo: 8024652-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024652-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ABILITY SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela ora agravante. A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau apenas para esclarecer que o prazo prescricional para a revisão das cláusulas de reajuste é decenal, mantendo, no mais, a sentença que havia julgado procedentes os pedidos da parte autora. A sentença original declarou a nulidade de cláusulas contratuais de reajuste em contrato de plano de saúde formalmente coletivo, mas com apenas quatro beneficiários, determinando a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos familiares ou individuais, e condenando a operadora de saúde à restituição simples dos valores cobrados em excesso, limitados ao triênio anterior à propositura da ação, com juros e correção monetária.

A agravante busca a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do agravo interno pela Câmara, sustentando a tempestividade do recurso e alegando a incorreta interpretação da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, a omissão da decisão quanto aos Temas 952 e 1016 do STJ, e a necessidade de aplicação da prescrição trienal também para a revisão das cláusulas de reajuste, conforme o Tema 610 do STJ. Defende a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária em contratos coletivos, a liberdade contratual e a ausência de obrigatoriedade de autorização prévia da ANS para tais reajustes, bem como a necessidade de cálculos atuariais para eventual fixação de percentuais. A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão monocrática em seus próprios fundamentos.

II. Questão em discussão

A controvérsia do presente agravo interno reside em verificar se a decisão monocrática recorrida, ao dar parcial provimento à apelação para esclarecer o prazo prescricional decenal para revisão das cláusulas de reajuste e manter os demais pontos da sentença de primeiro grau, contrariou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou desconsiderou os argumentos da agravante sobre a legalidade dos reajustes em contratos coletivos com poucos beneficiários ("falsos coletivos") e a aplicabilidade das normas regulatórias e prescricionais.

O debate central gira em torno da correta interpretação e aplicação das normas consumeristas e da jurisprudência do STJ quanto aos planos de saúde classificados como "falsos coletivos", em especial no que se refere aos critérios de reajuste e aos prazos prescricionais para revisão de cláusulas e restituição de valores.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de plano de saúde é fornecedora de serviços, e a empresa contratante atua como consumidora final, especialmente em contratos coletivos com poucos beneficiários, que se equiparam a planos individuais ou familiares. Essa caracterização impõe à operadora deveres de transparência, boa-fé objetiva e informação adequada, vedando práticas abusivas.

A decisão monocrática, ao ratificar a prescrição trienal para a restituição dos valores pagos em excesso, alinhou-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 610 dos recursos repetitivos (artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil). A pretensão da agravante de aplicar o prazo trienal também para a revisão das cláusulas não encontra amparo.

O contrato de plano de saúde em análise, por abranger apenas quatro vidas, foi corretamente enquadrado como "falso coletivo" ou "plano coletivo atípico", o que justifica a aplicação das regras de reajuste dos planos individuais ou familiares e do Código de Defesa do Consumidor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A operadora de plano de saúde não demonstrou a legalidade e a razoabilidade dos reajustes aplicados (VCMH e sinistralidade), os quais ocorreram de forma unilateral e em percentuais excessivos, sem base atuarial idônea e transparente, em violação ao artigo 51, incisos IV e X, e parágrafo 1º, incisos II e III, do CDC.

As alegações da agravante sobre a aplicação dos Temas 952 e 1016 do STJ, referentes à legalidade dos reajustes por faixa etária, não infirmam o fundamento principal da decisão monocrática. Esta última, ao analisar a apelação, corretamente salientou que a insurgência da parte autora se referia à globalidade dos reajustes abusivos e não apenas aos aumentos por faixa etária. A ausência de justificativa técnica e a unilateralidade dos reajustes globais persistem, tornando a conduta da operadora abusiva, mesmo que, em tese, os reajustes por faixa etária pudessem ser válidos se devidamente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde coletivos com número reduzido de beneficiários, que se caracterizam como 'falsos coletivos', aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e os critérios de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, quando a operadora não comprova a base atuarial e a transparência dos reajustes aplicados. 2. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde não está sujeita ao prazo prescricional trienal, aplicável apenas a pretensão de restituição de valores pagos em excesso, decorrentes da referida nulidade, (artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil), a contar do ajuizamento da ação, observadas as datas dos pagamentos indevidos para a restituição."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 205, 206, §1º, II, 206, §3º, IV. Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, §2º, 6º, III, 51, IV, X, §1º, II, III.

Jurisprudência citada: REsp n. 2.210.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025. REsp n. 2.203.816/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025. REsp n. 2.244.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8024652-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como Agravante,
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado,
ABILITY SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05